Tribunal: TJBA
Processo: 8028000-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028000-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDA BARBOZA SOARES

Advogado(s)
:
CAIO CESAR BRUN CHAGAS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS PARA EMENDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 do CPC, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e descontos indevidos.

O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos e esclarecimentos, entendendo não cumpridas as diligências, indeferiu a petição inicial, mesmo após apresentação de contestação e réplica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento da petição inicial, após a fase de estabilização da relação processual, configura cerceamento de defesa; e (ii) se as exigências formuladas para emenda da inicial eram imprescindíveis ao regular prosseguimento da demanda.

III. Razões de decidir

O indeferimento da petição inicial após a apresentação de contestação e réplica caracteriza cerceamento de defesa, por impedir o regular desenvolvimento do processo e a apreciação do mérito.

A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça na ausência de elementos que a infirmem.

A documentação juntada pela parte autora, incluindo extratos e comprovantes de descontos, mostra-se suficiente, em fase inicial, para o processamento da demanda.

A ausência de indicação de telefone ou e-mail não configura vício capaz de impedir o prosseguimento do feito, desde que presentes os dados essenciais de qualificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento da petição inicial após a formação da relação processual e apresentação de defesa caracteriza cerceamento de defesa. 2. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário. 3. A insuficiência econômica declarada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028000-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante OSVALDA BARBOZA SOARES e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.